Tribunal: TJBA
Processo: 8048427-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048427-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLA GENTIL DA SILVA

Advogado(s)
:
MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL

APELADO: ATACADAO S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, SILVIA COSTA CORREIA BARROS, PAULO ANDRE METTIG ROCHA, CRISTINE RUMI KOBAYASHI, GUSTAVO CLEMENTE VILELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO CONTAMINADO. LARVAS NO ARROZ. ACIDENTE DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE NA CADEIA CONSUMERISTA. FATO COMPROVADO POR FOTOGRAFIAS . VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AFRONTA AO DEVER DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

n.º
8048427-05.2022.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
,
sendo
A
pelante
CARLA GENTIL DA SILVA

e

A
pelad
o
ATACADÃO S/A
e
CAMIL ALIMENTOS S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora da

Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
D
AR

PROVIMENTO
PARCIAL

AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1